Tribunal: STF
Processo: ARE 1081785
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido, por maioria de votos, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), assim ementado:



    Processo civil. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Decadência. 



    1. Agravo em que se impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, aplicando a Súmula 401 de sua jurisprudência dominante, afirmou que o direito de ajuizar ação rescisória contra capítulos decisórios autônomos de sentença decai somente com o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos. 



    2. Não possui natureza constitucional a controvérsia acerca da correta contagem de prazo decadencial para a propositura de ação rescisória. O exame dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória depende da análise da legislação processual. 



    3. Ainda que assim não fosse, decisões isoladas do Supremo Tribunal Federal não podem retroagir para prejudicar a parte que confiou na jurisprudência dominante e sumulada do Superior Tribunal de Justiça, agora positivada no art. 975 do CPC/2015. 



    4. Agravo interno provido, para desprover o recurso extraordinário com agravo.



    2. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão acima referido foram rejeitados.



    3. Nos embargos de divergência, a parte recorrente aponta dissonância quanto aos seguintes entendimentos: (i) natureza constitucional da formação progressiva da coisa julgada e o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória (RE 444.816, Primeira Turma; ACO 1.990-AgR, Plenário; AR 2.369, Plenário; e AI 654.291-AGR-AGR-AGR-ED-ED-EDV-AGR, Plenário); (ii) soberania das decisões do STF em questões constitucionais, ainda que em contrariedade ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (RE 377.457, Plenário).



    4. A parte embargada apresentou contrarrazões.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O presente recurso não deve ser admitido. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe sobre o cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração analítica do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos certo do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)



    Ementa: Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Precedentes. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.



    (RE 729.631-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    8. O que se discute no presente caso é o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória na hipótese de impugnação de coisa julgada fracionada, decorrente de solução progressiva de mérito de determinada demanda. O acórdão embargado decidiu que: (i) a questão ora discutida tem caráter eminentemente legal; (ii) ainda que superada a natureza infraconstitucional da questão, deve-se prestigiar a solução adotada pelo acórdão recorrido, por razões de segurança jurídica, em face da existência de súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a questão, ora incorporada pelo Código de Processo Civil.



    9. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. Vejamos.



    10. Quanto ao RE 444.816, anoto que, embora julgado pela Primeira Turma deste Tribunal, houve alteração na composição do órgão fracionário em mais da metade de seus membros (art. 1.043, § 3º, do CPC). Não há, contudo, similitude fática com o acórdão embargado. No julgamento do mencionado recurso, este Tribunal afirmou que o trânsito em julgado deveria ser considerado a partir da sentença, pois “os sucessivos recursos foram interpostos por quem não detinha a capacidade de figurar como parte no processo em que proferida a sentença rescindenda”. Não houve, portanto, debate sobre coisa julgada progressiva. 



    11. Quanto à ACO 1.990 e à AR 2.369, trata-se de processos de competência originária do STF. Consoante esclarecido no acórdão ora impugnado, nesses casos, a Corte haverá de deliberar sobre todas as questões processuais pertinentes, ainda que infraconstitucionais. No entanto, em sede de recurso extraordinário, somente se pode se conhecer de questões constitucionais, o que não é o caso. Note-se que o acórdão embargado não se debruçou sobre o mérito da controvérsia, limitando-se a afirmar sua natureza infraconstitucional. Inexiste, portanto, similitude entre os acórdãos.



    12. Quanto ao decidido no AI 654.291-AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, anoto que o acórdão embargado afastou expressamente sua incidência à hipótese. Isso poque, no presente caso: (i) em 31.05.2006, precluiu o direito de impugnar o conteúdo do capítulo rescindendo, constante de decisão que ainda não havia transitado em julgado em sua totalidade; (ii) em 14.06.2010, transitou em julgado a última decisão naquele processo judicial; (iii) em 24.11.2010, foi ajuizada a ação rescisória. A recisória foi ajuizada quando já dominante a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Já o paradigma apontado — AI 654.291 — foi julgado em 18.12.2015; isto é, nove anos após a preclusão do capítulo rescindendo e cinco anos após o trânsito em julgado da sentença. Nesse cenário, por razões de segurança jurídica, prestigiou-se a solução adotada pelo acórdão recorrido. 



    13. Acrescento que a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que a análise dos pressupostos de cabimento de ação recisória é matéria infraconstitucional, inviável de conhecimento em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 815 DA CLT. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.388.392-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    Ementa: Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. 3. Reanálise de matéria probatória e legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.361.226 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à violação constitucional, nem sequer apontou nas razões de seu recurso qualquer artigo da Constituição, limitando-se a fazer observações genéricas sobre os fatos, sem concluir de forma clara como o acórdão recorrido teria cometido violação direta às normas da Constituição. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.377.349-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)



    14. Conforme consta no art. 332 do RIS/TF, os embargos de divergência não serão admissíveis se a jurisprudência atual do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no mesmo sentido da decisão embargada.



    15. Tais razões afastam, também, a alegada divergência quanto ao decido no RE 377.457. O embargante sustenta que, tratando-se de matéria constitucional, deve prevalecer a jurisprudência do STF e não o entendimento do STJ. Ocorre, contudo, que o acórdão ora embargado negou provimento ao recurso extraordinário justamente por entender que a controvérsia dos autos não ostenta estatura constitucional. Ademais, a controvérsia examinada no RE 377.457 não guarda qualquer relação com o tema dos autos. Naqueles autos, o STF decidiu pela revogação da isenção de COFINS para sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada. O objeto daquele recurso, portanto, não possui qualquer relação com o prazo decadencial de ação rescisória. Inexiste, portanto, similitude fática. 



    16. Por fim, reitero que o que pretendem os embargantes é resgatar interpretação da lei processual que, supostamente controvertida à época da decisão rescindenda, foi expressamente rechaçada pelo Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”). 



    17. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator